Tribunal: TJMT
Processo: 1001727-87.2024.8.11.0087
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001727-87.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TERRAPAVI - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - CNPJ: 21.481.259/0001-71 (APELANTE), IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - CPF: 668.956.185-20 (ADVOGADO), MATHEUS FIGUEIREDO BATISTA - CPF: 857.689.905-18 (ADVOGADO), MARIANGELA LEAL ESPINHEIRA - CPF: 510.981.725-15 (ADVOGADO), WILSON SEIDEL - CPF: 205.286.631-00 (APELADO), BRUNO MEIRA SCATOLA - CPF: 015.669.631-25 (ADVOGADO), ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA - CPF: 066.337.689-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E COBRANÇA.
PAGAMENTO DA PARCELA LOCATÍCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Alegação de inadimplência parcial de aluguel referente à parcela de R$ 6.300,00, vencida em 20/06/2024. Pedido de rescisão contratual, indenização por ocupação indevida e confirmação do despejo. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. Embargos de declaração mantiveram a conclusão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal, com efeitos retroativos; e (
ii
) saber se restou comprovado o pagamento integral das obrigações locatícias discutidas nos autos.

III. Razões de decidir

3. A justiça gratuita pode ser concedida em grau recursal, mas seus efeitos não retroagem.

4. A análise dos comprovantes apresentados revela que apenas uma das transferências bancárias foi efetivamente concluída, não havendo prova da quitação integral.

IV. Dispositivo e tese

5. Pedido de justiça gratuita deferido apenas para fins recursais. Apelação conhecida e
não
provida. Honorários majorados para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da justiça gratuita em grau recursal não possui efeitos retroativos. 2. Não comprovado o pagamento integral dos aluguéis, mantém-se a rescisão contratual e a condenação por ocupação indevida.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §5o; CC, arts. 421 e 475.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1828060/RN, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 11.05.2020.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Ação de Despejo por Falta de Pagamento
e
Cobrança
que,
integrada por decisão de
E
mbargos de
D
eclaração, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a inadimplência da parcela de aluguel no valor de R$ 6.300,00, vencida em 20/06/2024
,
condenar a requerida ao pagamento de indenização por ocupação indevida do imóvel, abatendo-se os valores comprovadamente pagos em setembro/2024
e
rescindir o contrato
, além de
confirmar o despejo (já efetivado voluntariamente).

Apelante pleiteia, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça, alegando hipossuficiência financeira.

No mérito,
sustenta que houve erro na apreciação das provas
.

Defende que
realizou o pagamento da parcela controvertida
e diz que
que apresentou
como prova
dois comprovantes de transferência e que o
a
pelado não se desincumbiu do ônus de provar o não recebimento, juntando apenas
"prints"
de extrato.

No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo-se a existência de dois débitos e o consequente direito à restituição.

Contra
rrazões
no Id no 339728950.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A presente demanda tem origem em
C
ontrato de
L
ocação firmado entre as partes, do qual decorrem as obrigações de pagamento dos aluguéis e encargos locatícios.

O autor
/apelado
, na condição de locador, ajuizou a Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança a
rguindo
que o réu, locatário,
deixou de adimplir
integralmente os valores pactuados.

O réu
/apelante
, desde a contestação, afirma a quitação integral da obrigação
. S
ustenta que realizou duas transferências bancárias, cada uma no valor de R$ 6.300,00, referentes aos aluguéis discutidos nos autos.

A sentença reconheceu parcialmente a pretensão do autor e, posteriormente, os Embargos de Declaração promoveram ajustes na fundamentação, mantendo-se, contudo, a conclusão de que não restou comprovado o pagamento integral das obrigações locatícias.

PRELIMINAR

JUSTIÇA GRATUITA

O apelante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas em sede recursal.

Registra-se que

não houve pedido expresso de gratuidade na fase de contestação, circunstância que impede a suspensão dos ônus sucumbenciais fixados na sentença.

Ademais
, a concessão da gratuidade da justiça não possui efeitos retroativos, produzindo efeitos apenas a partir do requerimento regularmente formulado.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1. A concessão dos benefícios da justiça gratuita não opera efeitos
ex

tunc
, de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores à data do pedido, não afastando a sucumbência sofrida pela parte em condenação de primeiro grau.

2. Agravo interno desprovido.
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1828060 RN 2019/0210268-1, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2020)
.

No caso,
intimad
a
,
a apelante
trouxe o documento
do Id no 342205394 – Pág. 1/6, apt
o
a demonstrar a insuficiência de recursos da empresa para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua atividade.

Diante disso, defiro o
benefício
exclusivamente para os fins recursais, ressalvada a inexistência de efeitos retroativos.

MÉRITO

No mérito, o apelante
alega que efetuou duas transferências bancárias no valor de R$6.300,00
e
que
tais valores seriam suficientes para a quitação do débito locatício.

Argumenta que a prova documental demonstra
esse pagamento
e que o extrato apresentado pelo a
pelado
não afasta
essa
conclusão.

Pede
que seja reconhecida a inexistência de débito.

No entanto, confrontando os documentos de Id n.
339728928
e
339728927
percebe-se neles
uma evidente distinção de operações conforme se vê na parte final
.

No primeiro consta
expressamente:

“Débito Realizado com Sucesso. A previsão do crédito na conta destino é de 60 minutos.”

O que atesta
a efetiva realização da transferência bancária, com débito concluído.

Já no segundo
,
não há a inscrição que está no primeiro, tem apenas a
seguinte informação:

“Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.”

O revela a
mera autorização para futura operação bancária,
sem nenhuma
confirmação
posterior
de que o débito tenha sido processado ou concluído, nem que tenha se revertido em pagamento válido dos aluguéis.

E mais,
no extrato bancário da conta de destino
/
do
a
pelado
(Id n.
339728943
)
,
que
abrange todo o mês de agosto de 2024
,
há
registr
o

da
entrada de apenas um crédito de R$6.300,00
em
de 02/08/2024.

Assim, como o TED programado só é efetivado quando há o valor correspondente na conta e, antes de concluído é possível
cancelar e, o extrato bancário de todo o mês de agosto mostra a entrada de
apenas um crédito do montante em questão,
não é possível verificar a quitação integral.

Diante do exposto,
defiro o pedido de concessão da justiça gratuita

exclusivamente para os fins recursais

e, no mérito,
nego provimento à
A
pelação
.
Majoro os honorários para 12% sobre o valor da condenação (art. 85
, 11, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026